Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318 DE 1992. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ATUALMENTE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a servidora vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada na Gerência de serviços de atenção primária na prisional – CIR da Papuda, faz jus ao percentual de 20% (vinte por cento) previsto na Lei Distrital n. 318/1992, ao invés da percepção dos atuais 10% (dez por cento), a título de Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde – GAB.
2. A Lei Distrital 318/92 estipulou que os servidores que atuam em postos de saúde rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal fazem jus à GAB, no percentual de 20% sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver posicionado. Assim, verificando que a própria Administração Pública considera que os presídios CIR, CDP, PDF I e PDF II estão localizados em área rural de São Sebastião/DF, ID 14007936, fl.2, e que a autora presta serviços na unidade prisional CIR, ID 14007937, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos em lei para a percepção do percentual de 20%, a título de GAB.
3. Desse modo, e, considerando a planilha de cálculos elaborado pela Administração Pública, ID 14007938, discriminando os períodos em que a autora prestou serviços na Unidade Básica de Saúde da Penitenciária do Distrito Federal, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal a incorporar a GAB no percentual de 20% durante o período em que comprovado o exercício no complexo da Papuda, bem como a ressarcir as diferenças remuneratórias de dezembro de 2018 até novembro de 2019.
4. O IPCA-e é o índice a ser aplicado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, descabendo a modulação de efeitos, conforme restou decidido em definitivo pelo STF, com o julgamento de rejeição de todos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.